Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719509-71.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ARGENTINA GOES BESSA EMBARGADO: EULAQUES MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 69246167) opostos contra o acórdão ID 68845813. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 7 de março de 2025 16:13:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador